Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-86.2025.8.11.0021
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001641-86.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAGNO FERREIRA GARCIA - CPF: 080.722.476-62 (RECORRENTE), JOAO HILTON ALVARENGA DA COSTA - CPF: 004.758.181-64 (ADVOGADO), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSIEL JOSE DA VEIGA - CPF: 024.013.641-10 (TESTEMUNHA), JOAO PEDRO RODRIGUES PIFFER - CPF: 046.708.671-05 (TESTEMUNHA), MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAES - CPF: 061.154.902-60 (TESTEMUNHA), RENATO LOCATELLI DOS SANTOS - CPF: 010.939.881-50 (TESTEMUNHA), ALEXI SHINE SCHLOSSER - CPF: 070.385.941-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI. ELEMENTOS A SEREM SUBMETIDOS AO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (
ii
) estabelecer se a legítima defesa putativa está demonstrada de forma inequívoca a justificar absolvição sumária; (
iii
) determinar se é cabível a desclassificação da conduta ou o reconhecimento da desistência voluntária nesta fase processual; e (
iv
) verificar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes a autorizar seu afastamento na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oitiva das testemunhas em juízo, corroboradas pela admissão do acusado de que desferiu golpes com barra de ferro contra a vítima e pelos elementos materiais constantes dos autos, fornecem suporte probatório suficiente para a manutenção da pronúncia.

A alegação de ausência de
animus necandi
não pode ser acolhida na fase do
judicium
accusationis
quando os elementos colhidos indicam, em tese, a utilização de instrumento potencialmente letal e a realização de golpes dirigidos à região craniana da vítima.

A absolvição sumária por legítima defesa putativa exige comprovação inequívoca da excludente, requisito não atendido diante da coexistência de versões divergentes sobre a dinâmica dos acontecimentos.

A desistência voluntária pressupõe interrupção espontânea da execução pelo agente, circunstância não demonstrada quando há elementos indicativos de que a cessação das agressões decorreu da intervenção de terceiros.

A qualificadora do motivo fútil encontra indícios na suposta motivação da agressão decorrente de discussões corriqueiras de relacionamento.

A imputação de repetidos golpes de barra de ferro dirigidos à cabeça da vítima, circunstância apta, em tese, a incrementar o sofrimento causado pela ação e, justifica, ao menos nesta fase processual, a manutenção da qualificadora do meio cruel.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo nos elementos indicativos de que as agressões teriam sido iniciadas quando a vítima se encontrava dormindo, circunstância potencialmente apta a reduzir sua capacidade de reação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A controvérsia acerca da existência de animus necandi deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando houver elementos probatórios compatíveis com a imputação de homicídio tentado
. 2.
A absolvição sumária fundada em legítima defesa putativa exige demonstração inequívoca da excludente, não sendo cabível quando houver versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos
. 3.
A desistência voluntária não deve ser reconhecida, na fase de pronúncia, quando subsistirem dúvidas acerca da espontaneidade da interrupção da execução delitiva.
4.
A qualificadora do motivo fútil deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando não se revelar manifestamente improcedente à luz dos elementos probatórios constantes dos autos
. 5.
A qualificadora do meio cruel deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando houver elementos indicativos de especial intensidade da agressão ou de incremento do sofrimento da vítima
. 6.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando houver elementos indicativos da adoção de meio potencialmente apto a reduzir sua capacidade de reação
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 413 e 415; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CP, art. 14, II; CP, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339 da Repercussão Geral, ARE 791.292/RG; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.949.934/MG, Primeira Turma, j. 19.09.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.059.287/DF, Sexta Turma, j. 02.08.2022; TJMT, N.U. 1004395-40.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 10.06.2026; TJMT, N.U. 1000357-81.2023.8.11.0031, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2026; TJMT, N.U. 1002660-76.2024.8.11.0017, Segunda Câmara Criminal, j. 30.03.2026; TJMT, N.U. 0046573-94.2017.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, N.U. 1001287-60.2022.8.11.0023, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
por
Magno Ferreira Garcia
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1001641-86.2025.8.11.0021
,
que o pronunciou como incurso
nas sanções do artigo 121, §2º, incisos
II,
III e IV, c/c artigo
14
,
inciso II
, ambos do Código Penal.

Sustenta,
em síntese
,
(i) a impronúncia, por insuficiência probatória e ausência de elementos aptos a demonstrar o animus necandi; (
ii
) a absolvição sumária,
sob argumento de
legítima defesa putativa; (
iii
) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, em razão d
e
alegada desistência voluntária ou da ausência de intenção homicida; e (
iv
) o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender manifestamente improcedente a incidência de tais circunstâncias.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou o desprovimento do
recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
intermédio da

Dr
a
.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente

recurso

é

tempestivo
, fo
i
interposto
por parte legítima e mediante

instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
conheço.

A decisão
de pronúncia deve

observa
r
os limites do art. 413 do Código de Processo Penal, expondo, ainda que de forma sintética, os elementos indicativos da materialidade e dos indícios de autoria, suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo exame aprofundado do acervo probatório nesta fase.

O Tema 339 do STF (
ARE 791292/RG
) definiu que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação nas decisões judiciais, mas não o exame pormenorizado de cada alegação das partes. Decisões podem ser sucintas, desde que apresentem razões suficientes para o convencimento do julgador, sendo válida a fundamentação por referência (
per
relationem
).
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1949934 MG 2021/0224892-1, Data de Julgamento: 19/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2022).

In
casu
, a decisão pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
na forma tentada
,
em razão de fatos ocorridos
no dia 30 de abril de 2025, em residência situada no Município de Água Boa/MT, na qual o recorrente teria iniciado a execução de homicídio contra a vítima
Álexi
Shine Schlosser, mediante diversos golpes desferidos com uma barra de ferro na região da cabeça, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

A
materialidade
delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 192504650), pelo Termo de Exibição e Apreensão da barra de ferro e da faca localizadas na residência (ID. 193278331), pelas fotografias dos objetos apreendidos (
IDs
. 193278332 e 193278333), bem como pelo Exame de Corpo de Delito realizado na vítima, elementos que evidenciam a ocorrência de agressões graves mediante instrumento contundente.

A própria defesa não controverte a existência das lesões suportadas pela vítima.

No caso, a autoria não é propriamente controvertida, concentrando-se a insurgência defensiva na existência de animus necandi, na alegada legítima defesa putativa, na desistência voluntária e na manutenção das qualificadoras
.

Embora a defesa sustente que a instrução criminal teria
se
esvaziad
o

por
ausência de oitiva judicial da vítima, observa-se que foram produzidas outras provas em juízo, sob o crivo do contraditório, as quais, somadas aos elementos informativos regularmente colhidos na fase investigativa, evidenciam indícios suficientes
que dão suporte a decisão
de pronúncia, não havendo falar em insuficiência probatória neste momento processual.

Com efeito, durante a instrução judicial foram ouvidos os policiais militares
Elnatan
Oliveira Neris e Josiel José da Veiga, bem como a testemunha Renato Locatelli dos Santos (
IDs
. 206410485 e 206545363).

Os depoimentos colhidos em juízo indicam que, após uma discussão ocorrida entre recorrente e vítima, esta teria se recolhido para dormir em um mezanino existente na residência, chegando, segundo os relatos, a retirar a escada de acesso ao local.

Consta, ainda, que o recorrente posteriormente teria utilizado uma mesa para alcançar o mezanino, oportunidade em que a vítima passou a gritar por socorro. A testemunha Renato Locatelli dos Santos relatou ter sido despertada pelos gritos, passando a arremessar objetos em direção ao recorrente para fazê-lo cessar as agressões.

Tais elementos, aliados à admissão do próprio acusado de que
teria desferido
golpes contra a vítima com uma barra de ferro, constituem substrato probatório suficiente para sustentar, neste momento processual, os indícios de autoria e a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

Portanto, a autoria material das agressões não constitui
u
ponto controvertido nos autos, residindo a insurgência defensiva, essencialmente, na intenção atribuída ao agente e nas circunstâncias em que o fato ocorreu.

Todavia, a aferição do
animus necandi
não comporta definição nesta fase processual.

Segundo a narrativa acusatória, o recorrente teria desferido diversos golpes com barra de ferro na região da cabeça da vítima, causando lesões graves e não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa, por sua vez, sustenta que inexistia propósito homicida.

Entretanto, a análise acerca da efetiva intenção do agente demanda exame aprofundado da dinâmica fática, da intensidade das agressões, da região do corpo atingida, do contexto anterior aos fatos e das circunstâncias subsequentes à conduta, providência incompatível com os estreitos limites do
judicium
accusationis
.

O
conjunto probatório revela a existência de elementos que, em tese, permitem sustentar a imputação formulada na denúncia, especialmente diante da utilização de instrumento contundente apto a produzir resultado letal e da alegação de que os golpes teriam sido direcionados à região craniana da vítima.
O conjunto probatório, analisado nos limites do juízo de admissibilidade da pronúncia, não permite afastar, de plano, a existência de animus necandi, especialmente diante da utilização de instrumento contundente apto a produzir resultado letal e dos indicativos de que os golpes teriam sido direcionados à região craniana da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

(...) Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes. 2. Hipótese em que, de acordo com a fundamentação do acórdão, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar, sobretudo porque o acusado, golpeando a vítima pelas costas, "desferiu oito facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu o pulmão, região letal, fatos que, no contexto narrado pela vítima e testemunhas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação suscitada pela defesa", de forma que a inversão do acórdão demanda revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2059287 DF 2022/0027790-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)

Dessa forma, a controvérsia relativa ao elemento subjetivo da conduta deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Também não prospera a pretensão de absolvição sumária fundada na alegada
legítima defesa putativa
.

Nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária exige demonstração inequívoca da excludente invocada, de modo a afastar qualquer controvérsia fática relevante.

E
ntretanto, a versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo incontroverso nos elementos colhidos durante a instrução.

Ao contrário, coexistem nos autos versões conflitantes acerca da dinâmica dos acontecimentos, circunstância que evidencia a necessidade de apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que “a absolvição sumária por legítima defesa somente é admitida quando a excludente restar demonstrada de forma estreme de dúvidas.” (N.U 1004395-40.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 16/06/2026).

Conforme consignado na sentença recorrida, os elementos produzidos não autorizam concluir, de forma segura e definitiva, que o recorrente atuou amparado por erro plenamente justificável acerca da existência de agressão atual ou
iminente.

Assim
, ausente prova inequívoca da excludente, inviável a absolvição sumária.

O reconhecimento da
tese de desistência voluntária
prevista no artigo 15 do Código Penal
pressupõe demonstração de que o agente, podendo prosseguir na execução, voluntariamente decidiu interrompê-la.

Os
elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma incontroversa, que a interrupção das agressões decorreu de ato espontâneo do recorrente.

Ao contrário, existem elementos indicando que terceiros teriam interferido no contexto dos fatos, circunstância que afasta, ao menos neste momento processual, a possibilidade de reconhecimento da desistência voluntária de forma antecipada
, conforme jurisprudência deste Tribunal:

(...) Não há falar em desistência voluntária, pois o conjunto probatório aponta que o recorrente desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões vitais, e que a consumação do delito somente não ocorreu em razão do pronto socorro médico, caracterizando tentativa cruenta e não interrupção voluntária dos atos executórios. (...) (N.U 1000357-81.2023.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

Trata-se, novamente, de questão diretamente relacionada à reconstrução da dinâmica fática e à valoração da prova, matérias afetas à competência constitucional do Tribunal do Júri.

No tocante as
qualificadoras
,
o
Enunciado nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
, hipótese não verificada no caso dos autos.

Quanto ao motivo fútil
, a denúncia atribui ao recorrente a prática do delito em contexto relacionado a ciúmes decorrentes do término do relacionamento mantido com a vítima e de suposto envolvimento desta com terceiro.

A sentença consignou que há elementos nos autos apontando para a existência de discussão anterior envolvendo essa circunstância, razão pela qual não se mostra possível afirmar, de plano, a manifesta improcedência da qualificadora.
Precedente:

“(...) Havendo elementos que indicam possível desproporção entre a motivação (inconformismo com relacionamento) e a gravidade da conduta (disparo na cabeça), a qualificadora deve ser apreciada pelo
Júri.(...)
(N.U 1002660-76.2024.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, SERGIO VALERIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/03/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026).

Nessas condições, compete ao Conselho de Sentença definir se o motivo atribuído à conduta efetivamente se amolda à hipótese prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

No tocante ao meio cruel,
também não se verifica situação que autorize o decote nesta fase processual.

Conforme descrito na denúncia e considerado pelo Juízo de origem, a imputação está relacionada à alegada utilização reiterada de barra de ferro contra a região da cabeça da vítima, circunstâncias que, em tese, podem revelar especial intensidade das agressões e incremento do sofrimento experimentado pelo ofendido.

(N.U 0046573-94.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026).

A improcedência da qualificadora, portanto, não se mostra manifesta.

Por fim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
igualmente encontra suporte probatório mínimo.

Segundo a acusação, as agressões teriam sido iniciadas quando a vítima se encontrava dormindo em seu quarto
(ataque surpresa)
, circunstância potencialmente apta a reduzir ou inviabilizar sua capacidade de reação.

(N.U 1001287-60.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025).

Ainda que a defesa apresente versão diversa, a controvérsia instaurada evidencia justamente a necessidade de submissão da questão ao Tribunal do Júri, não sendo possível afastar a qualificadora de forma antecipada.

Em síntese, verific
a-se
que a decisão recorrida observou adequadamente os limites do artigo 413 do Código de Processo Penal, estando demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como inexistindo hipótese de absolvição sumária, desclassificação ou exclusão das qualificadoras nesta fase processual.

Ante
o exposto, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
recurso
em sentido estrito
interposto por
Magno Ferreira Garcia

e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO

mantendo

incólume

a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026